Tribunal: TJES
Processo: 5006554-87.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-12-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006554-87.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
RECORRIDO: FLAVIO OLIVEIRA AVANZA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5006554-87.2022.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

RECORRIDO: FLÁVIO OLIVEIRA AVANZA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação proposta por FLÁVIO OLIVEIRA AVANZA em face da ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA, determinando a rescisão do contrato de consórcio por culpa exclusiva da parte Requerida, com a devolução integral dos valores pagos pela parte autora, tendo em vista a ausência de informação clara quanto a possibilidade de aumento das parcelas.

Analisando o caso dos autos entendo que não assiste razão ao recorrente. Verifica-se que a sentença de primeiro grau analisou corretamente os fatos e as provas, tendo por base o Código de Defesa do Consumidor, que rege a relação jurídica em questão, concluindo pela ausência de informações claras e precisas por parte da requerida sobre os reajustes nas parcelas do consórcio.

Pois bem.

Verifico que o contrato previa reajuste das parcelas, como alegado pela requerida. Contudo, não há qualquer prova de que essa informação foi devidamente comunicada ao consumidor, tampouco de que ele tenha anuído expressamente às condições de reajuste.

O extrato do consórcio demonstra que as parcelas aumentaram progressivamente, conforme narrado na inicial (id. 9573702). No entanto, a requerida/recorrente não apresentou evidências de que tenha cumprido o dever de informar adequadamente ao consumidor acerca desse aumento, como exige o art. 6º, III, do CDC.

A ausência de comprovação da ciência inequívoca do consumidor acerca dos reajustes justifica a rescisão do contrato por culpa exclusiva da administradora do consórcio, nos termos do art. 14 do CDC.

Dessa forma,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

CONDENO
a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da condenação, de acordo com o art. 55 da Lei n. 9099/95.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de decisão elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)